Tribunal: TCU
Processo: 029.364/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, além do no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 127), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.364/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 013.836/2021-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano - MG e ao Conselho Municipal de Educação do Município de Coronel Fabriciano - MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020 que, como participante do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, a não adoção dos livros e materiais do PNLD, como principais, pelo município, privilegiando material complementar, afronta o disposto no art. 3o, inciso XII, e no art. 4, inciso IX, do Anexo da Resolução 15, de 26/7/2018, do FNDE, que dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução do PNLD; 1.7.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.